Tribunal: STF
Processo: HC 96651
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DEMORA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS
   CRIMINAIS INTERPOSTOS PELA DEFESA: PACIENTE PRESO HÁ QUASE QUATRO
   ANOS. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DEPOIS DE QUASE DOIS ANOS DE
   SUA INTERPOSIÇÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE
   JULGAMENTO. CARGA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DE
   APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES POR MAIS DE SETE MESES. DEMORA NÃO
   IMPUTÁVEL AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. EXCESSO
   DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1.      O excesso de prazo da
   prisão em razão da demora no julgamento dos recursos criminais
   interpostos pela defesa, sem que a ela possa ser imputada a
   desídia, configura constrangimento ilegal à liberdade de
   locomoção.
2.      Ordem concedida.